Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-26.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800695-26.2024.8.14.0094

APELANTE: KLEBSON VIEIRA DE FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VEDAÇÃO AO USO DA CONTUMÁCIA DELITIVA PARA VALORAR CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por ausência de dolo na conduta; (ii) a neutralização dos vetores da conduta social e da personalidade do agente. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu se reveste de dolo suficiente à configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (ii) saber se é válida a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente com base em sua contumácia delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do apelante, que, ciente da existência de medidas protetivas, deliberadamente retornou à residência da vítima, sua condenação deve ser mantida. A alegação de embriaguez ou de intenção de visitar o filho não afasta o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, que pressupõe apenas o descumprimento consciente de ordem judicial.

4. A valoração negativa dos vetores da conduta social e da personalidade do réu com base em registros de prisões em flagrante e condutas anteriores sem trânsito em julgado afronta os entendimentos consolidados nos Tribunais Superiores, que vedam a utilização da contumácia delitiva como fundamento para desabonar circunstâncias distintas dos antecedentes criminais. Assim, impõe-se a neutralização desses vetores e o redimensionamento da pena, nos termos da jurisprudência pacificada.

5. Remanescendo como negativas apenas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, e compensadas entre si a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a pena deve ser fixada em 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de reclusão.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do c. STJ. Igualmente incabível a suspensão condicional da pena, ante a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 77, I e II, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, 59, 68, 77, I e II; CPP, arts. 386, III, 610; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A (redação anterior à Lei nº 14.994/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR RHC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019; STJ, Súmula 241; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Klebson Vieira de Franca, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 24-A (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024) da Lei 11.340/2006, à sanção de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção (ID 24041600).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de dolo na conduta; (b) a neutralização dos vetores da conduta social e da personalidade do agente (ID 24041618).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 24041621).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
25659668
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, III, do CPP, sob o argumento de ausência de dolo na conduta, sustentando que o apelante, ao retornar à residência da vítima, estaria embriagado e teria apenas a intenção de verificar o estado de saúde do filho do casal. Subsidiariamente, requer a neutralização dos vetores da conduta social e da personalidade do agente.

Sem razão,
data venia
.

A prova judicializada é clara no sentido de que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas que lhe proibiam de se aproximar da vítima ou de frequentar sua residência, ingressou no imóvel, causou confusão, quebrou objetos e foi preso em flagrante no interior da casa. A vítima foi firme ao relatar que o comportamento do réu era recorrente e que a medida judicial vinha sendo constantemente desrespeitada (ID 24041591). Os policiais que atenderam à ocorrência confirmaram a presença do réu na residência e a existência das medidas protetivas em vigor (ID’s 24041592 e 24041593).

O próprio réu, em juízo, confessou que tinha ciência das medidas e que, ainda assim, decidiu retornar à residência da vítima, ainda que em suposto estado de embriaguez (ID 24041594). Tal circunstância, por si só, não exclui o dolo, sobretudo porque o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige apenas a consciência e vontade de descumprir ordem judicial, sem qualquer exigência de resultado naturalístico ou de motivação específica.

A alegação de que teria ingressado na residência para ver o filho doente não descaracteriza a infração penal, tampouco revela excludente de culpabilidade, já que o réu poderia ter buscado meios legais e judiciais para regular a convivência familiar, mas preferiu agir em afronta à decisão judicial em vigor. Também não há nos autos qualquer indício de embriaguez completa ou involuntária apta a afastar a imputabilidade penal (artigo 28, II do CP), sendo essa alegação, ademais, isolada e dissociada do conjunto probatório.

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o dolo direto na conduta do réu, mantenho a condenação imposta na sentença, porquanto plenamente compatível com os elementos constantes dos autos.

Por outro lado, os vetores da conduta social e da personalidade do agente devem ser neutralizados, tal como requerido pela defesa. Vejamos o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante:

Culpabilidade reprovável, haja vista o modo de agir agressivo com brutalidade, quebrando objetos na frente dos filhos do casal.

Os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois existe registro de condenação anterior transitada em julgada no processo nº 0800865-32.2023.8.14.0094.

No entanto, deixo de valorá-la nesta fase haja vista que irá ser utilizada como agravante considerando a Súmula 241/STJ que dispõe que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

Conduta social que deve ser considerada desfavorável, tendo em vista que foi preso diversas vezes em flagrante por violência doméstica e é conhecido como uma pessoa agressiva na comunidade.

Personalidade reputada desfavorável pois o réu apresentou comportamento violento e agressivo com a vítima em várias ocasiões conforme registrado em seu depoimento e comprovado pela certidão de antecedentes do réu.

O motivo do crime deve ser considerado neutro pois normal ao tipo.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis pois a ameaça foi cometida dentro da residência da vítima, local que deveria ser seu ambiente de segurança, conforto e tranquilidade e na frente dos filhos menores de idade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis, pois a vítima relatou que não se sente em segurança ante os inúmeros crimes cometidos contra ela e que deseja abrigo do Estado em razão da violência que sofreu.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, FIXO A PENA-BASE em 1 ano, 6 meses e 24 dias de detenção, uma vez que houve a depreciação valorativa de cinco circunstâncias judiciais.

À luz do excerto, constato que, embora estejam devidamente fundamentados os desabonos relativos à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, o MM. Magistrado utilizou a contumácia delitiva do apelante para justificar a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, o que não se sustenta.

Ora, a prática de delitos anteriores não pode fundamentar a valoração negativa de vetores distintos dos antecedentes criminais, e, mesmo nesses casos, tal valoração só é possível com base em condenações com trânsito em julgado, conforme estabelece a Súmula 444 e o Tema Repetitivo 1077, ambos do c. STJ. Também nesse sentido tem decidido o Pretório Excelso:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. (STF, AgR RHC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019).

Em razão desses reparos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, verifico que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano, três meses e vinte e quatro dias do patamar mínimo em abstrato do crime, em face de cinco vetores desfavoráveis.

Assim, considerando que remanescem como negativos os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Assim, as compenso integralmente, conforme tema Repetitivo nº 585 do c. STJ, e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar. Por isso, torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de vetores desfavoráveis e da reincidência (artigo 33, §2º, “b”, e §3º, do CP).

Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, conforme Súmula 588 do c. STJ. Tampouco é possível a suspensão condicional da penal, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência em crime doloso, consoante artigo 77, I e II, do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2025